Tribunal: TJDFT
Processo: 0746638-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que impôs multa diária por descumprimento de obrigação de fazer. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou a agravante a promover a baixa da hipoteca que recai sobre imóvel vendido ao agravado, PEDRO HENRIQUE TELLES ANDRADE. Nas razões recursais, a agravante sustentou: 1) que já cumpriu a obrigação, na forma do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 2) que a única forma de promover a baixa da hipoteca seria por meio do pagamento da dívida, porém encontra-se impossibilitada de quitá-la por vontade própria, porque se encontra em recuperação judicial. Ao exame dos autos principais, verifica-se que a decisão que arbitrou a multa por descumprimento da obrigação de fazer foi publicada no dia 10/09/2020 e o agravo protocolado no dia 22/10/2020. A primeira tese veiculada, de que a obrigação fora cumprida nos moldes do termo de ajustamento de conduta, já foi deduzida na fase de conhecimento e rejeitada por sentença, vislumbrando-se neste juízo preliminar eventual preclusão. Enquanto a segunda tese, de que estaria impossibilitada de cumprir a obrigação não foi sequer apresentada ao juízo de origem, havendo supostamente inovação recursal. Diante de tais questões que podem constituir óbice ao conhecimento do recurso, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, especialmente ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante se manifestar em 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403